Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. COMPROVANTE DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Juízo de retratação é mera faculdade. E o simples fato da “remessa dos autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354), do que decorre não haver que se falar em obrigatoriedade do juízo de retratação, muito menos em conversão do julgamento em diligência.
2. “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto” (TJDFT, Acórdão n. 1326960, APC 07337464220208070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3 Satisfeitos os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão (comprovação da mora, contrato de alienação fiduciária), não é o caso de extinção sem julgamento de mérito por não juntada de outras peças afirmadas em sentença como imprescindíveis à hipótese.
4. Recurso conhecido e provido.